Tribunal: STF
Processo: HC 261045
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. ANÁLISE: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (TEMA 339/STF). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2.566.005/SP. 



    2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados, em 16/12/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §4º, inc. II, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosas), art. 299 do Código Penal ( falsidade ideológica), por duas vezes, arts. 89, 90 e 96, incs. I a IV, da Lei nº 8.666/1993, na redação então vigente (crimes em licitações), art. 171 do Código Penal (estelionato), por vinte e cinco vezes, art. 312, §1º, c/c o art. 327, §2º, do Código Penal (peculato), art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), e art. 319 c/c art. 327, §2º, do Código Penal (prevaricação).



    3. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Atibaia/SP, em sentença de 17/11/2022, absolveu os pacientes, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal), impondo-lhes, contudo, o pagamento de honorários a administradores judiciais.



    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar apelação do Ministério Público, reformou a sentença para condenar F. às penas de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 24 dias-multa, pela prática dos crimes de peculato e organização criminosa, e M. às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 21 dias-multa, pelos mesmos delitos. Acolhendo recurso da defesa, afastou a obrigação de qualquer pagamento. Embargos de declaração não foram acolhidos. 



    5. Interposto recurso especial pela defesa, o TJSP inadmitiu o apelo nobre. Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, não conhecido pelo Ministro Relator, sob o fundamento de incidência da Súmula nº 182/STJ, em razão da falta de impugnação específica quanto à aplicação da Súmula nº 283/STF.



    6. Embargos de declaração e agravo regimental foram sucessivamente rejeitados. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário, ao qual o Ministro Vice-Presidente do STJ negou seguimento, com base no art. 1.030, inc. I, “a”, do Código de Processo Civil. 



    7. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial a que não conheceu do agravo em recurso especial e os subsequentes julgados que rejeitaram embargos de declaração e agravo regimental, padecem de manifesta nulidade por ausência de fundamentação idônea, em afronta direta ao art. 93, inc. IX, e aos arts. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República. Argumenta que a Corte limitou-se a invocar, de forma genérica e padronizada, a aplicação das Súmulas 182 do STJ e 283 do STF, sem cotejar os fundamentos expendidos nas razões recursais com a decisão de inadmissibilidade, deixando de apreciar as três teses centrais deduzidas pela defesa, quais sejam, (i) a configuração de responsabilidade penal objetiva, em contrariedade ao art. 18, I, do Código Penal; (ii) a necessidade de revaloração jurídica das provas para afastar a negativa de vigência ao art. 386, incs. III, IV ou VII, do CPP; e (iii) a ausência dos pressupostos legais para o reconhecimento do delito de organização criminosa, à luz do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013. Ressalta que, ao não enfrentar tais questões, o STJ comprometeu a garantia da ampla defesa e do contraditório, inviabilizando o controle da racionalidade da decisão e esvaziando a efetividade dos recursos interpostos. Cita doutrina. 



    8. Busca, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem. No mérito, a concessão da ordem para anular as decisões do STJ, determinando-se nova apreciação, com fundamentação adequada e exame das teses defensivas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Verifica-se, da análise dos documentos juntados ao processo, que o STJ, ao apreciar o AREsp interposto pela defesa, entendeu pela inadequação do recurso, ao fundamento de que não teriam sido especificamente impugnados os óbices que motivaram a inadmissão do recurso especial, aplicando, por conseguinte, o enunciado da Súmula nº 182 daquela Corte. Tal entendimento foi mantido pelo colegiado quando do julgamento dos sucessivos recursos que se seguiram.



    10. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A rigor, é o que se pretende neste Habeas Corpus. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). A propósito, destaco ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015, grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, quanto às decisões pelas quais o Ministro Vice-Presidente negou seguimento aos Recursos Extraordinários, não se constata ilegalidade. O STJ apresentou de forma suficiente as razões pelas quais não estariam preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido a esta Suprema Corte. As decisões restaram assim ementadas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    12. Com efeito, uma vez demonstrada a prestação jurisdicional adequada, ainda que com fundamento no óbice consubstanciado no enunciado da Súmula nº 182 do STJ, não há como admitir o prosseguimento do recurso extraordinário. O entendimento encontra-se em conformidade com a orientação firmada no Tema 339 da repercussão geral desta Corte, segundo a qual, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." Ou seja, basta fundamentação suficiente, ainda que sucinta. Desse modo, não merece prosperar a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    13. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator